Tribunal: TJES
Processo: 5020594-35.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020594-35.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON PRATA BRAZ
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020594-35.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
WASHINGTON PRATA BRAZ

RECORRIDAS:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ LTDA E HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 26 de julho de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
WASHINGTON PRATA BRAZ
contra a sentença proferida em
ID 4502203
, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgam-se parcialmente procedentes
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

(A) DECLARAR a inexigibilidade do débito objeto da cobrança apontada no id. 17436667;

(B) OBRIGAR as Requeridas a cancelarem o débito prescrito existente em nome do autor, objeto destes autos, inclusive mediante baixa da proposta de id. 17436667, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada em R$5.000,00 (cinco mil reais) reais, abstenção que deverá ser observada pela Ré no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da intimação em eventual fase de cumprimento da sentença.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma parcial da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, os fatos narrados na petição inicial geraram danos à moral da parte recorrente, sobretudo pela cobrança de dívida já prescrita e que o registro do nome/CPF da parte requerente no “Serasa Ficha Limpa” configura-se evidente modalidade de cobrança, forçando o devedor, direta ou indiretamente, efetivar o pagamento do valor da negociação ofertada.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, o que também ficou demonstrado pela juntada de sua declaração de imposto de renda e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada parcialmente a sentença tão somente para julgar procedente o pedido de
indenização por danos morais
, pois, segundo sustenta, os fatos narrados na petição inicial geraram danos à moral da parte recorrente, sobretudo pela cobrança de dívida já prescrita e que o registro do nome/CPF da parte requerente no “Serasa Ficha Limpa” configura-se evidente modalidade de cobrança, forçando o devedor, direta ou indiretamente, efetivar o pagamento do valor da negociação ofertada.

Como bem demonstrado na sentença, a base do pedido inicial de indenização é a existência de negativação do nome/CPF do recorrente nos cadastros de inadimplentes, mais especificamente no
Serasa
, tendo sido rechaçada a referida alegação pelo juízo de primeiro grau, ao argumento de
inexistência de comprovação da inscrição
. Vejamos os termos da fundamentação:

Por outro lado, em inicial, o autor alega que em vista da solicitação de cancelamento do curso, não havia vínculo jurídico e que o débito cobrado, com vencimento em 2013, estaria prescrito e junta print de tela do site “Serasa Consumidor” demonstrando a conta atrasada, mas este documento, por si só, não comprova a negativação, por constituir simples proposta de negociação.

Não se olvida que nas relações de consumo a distribuição do ônus da prova se dá em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6°, VIII do CDC), com registro de que a inversão do ônus da prova não isenta o autor de trazer provas mínimas de suas alegações, assim, diante da ausência do extrato de negativação, que é elemento essencial para a parte autora comprovar fato constitutivo de seu direito, qual seja, de que teve o nome negativado ou de que esteja pendente negativação pela Ré (artigo 373, I do Código de Processo Civil), caberia ao autor fazer prova da efetiva negativação de seu nome, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que
a consulta ao Serasa juntada com a inicial indica apenas proposta de negociação de dívida e não negativação propriamente dita
.

Com efeito, conclui-se que houve falha da requerida ao realizar cobrança de dívida prescrita, contudo, tendo em vista que o autor não produziu prova capaz de comprovar suas alegações (de que foi negativado), não é possível reconhecer a existência de negativação indevida no cadastro de proteção ao crédito, de sorte que somente é possível atribuir a requerida a responsabilidade de se abster de realizar novas cobranças.

De outra quadra, no que se refere ao pedido de reparação de danos morais, embora o Superior Tribunal de Justiça possua entendimento consolidado no sentido de que a restrição creditícia constitui situação apta a gerar dano moral presumido por ferir a honra objetiva ligada ao direito de crédito, não necessitando o Autor de provar abalo a sua honra, constata-se que o Autor não comprovou a negativação alegada em inicial (artigo 373, inciso I, CPC), pois inexistente extrato de balcão demonstrando a negativação, havendo, repita-se, apenas print de tela de celular que demonstra a existência de dívida atrasada, com proposta de negociação.

Ademais, apesar de o autor alegar que a cobrança de dívida prescrita denota falha na prestação de serviço, fato é que não se está diante de dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido e sem necessidade de prova, isso significa que o autor, além de alegar ter recebido cobrança sobre a dívida desconhecida, deveria ter colacionado provas que constituíssem seu direito, seja através da juntada de cartas recebidas em sua casa ou e-mails, mensagens de celular ou ligações, de modo que as referidas cobranças lhe retirassem a paz e o sossego, mas esse não é o caso dos autos.

A propósito, o entendimento jurisprudencial é de que se faz necessário comprovação de que tais cobranças foram realizadas de forma abusiva, já que o simples fato de cobrar não enseja dano moral presumido capaz de indenizar,
razão pela qual indefere-se o pedido autoral de indenização por danos morais
.

Diante disso, constituía ônus probatório da parte autora, ora recorrente, a comprovação da inscrição de seu nome/CPF nos cadastros de inadimplentes, por constituir fato de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/15, como bem fundamentado pela sentença recorrida.

Ademais, de fato, o documento juntado em
ID 4502069
constitui-se apenas de proposta de negociação, por meio do serviço denominado de Serasa Limpa Nome, não de efetiva inscrição do nome, como alegado pela parte recorrente em sua petição inicial.

Não obstante isso, apesar de não constar em petição inicial nenhuma causa de pedir, sobretudo fundamentação jurídica de eventual dano moral causado pelo supracitado serviço, sendo objeto apesar de argumentação recursal, vejo que sua tese também não prospera.

Isso porque, apesar de argumentar em seu recurso que o registro do nome/CPF da parte requerente no “Serasa Ficha Limpa” configura-se evidente modalidade de cobrança, forçando o devedor, direta ou indiretamente, efetivar o pagamento do valor da negociação ofertada, entendo de forma contrária, pois, referida plataforma de negociação é de acesso exclusiva do próprio devedor por meio de login de senha e, caso queira, pode aceitar ou não as propostas de negociação para os débitos existentes.

Referidas dívidas não ficam disponíveis para acesso às empresas conveniadas que realizam consultas para análise de crédito. Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZATÓRIA. O autor não nega a existência da relação jurídica firmada com o banco losango, não trazendo aos autos qualquer prova de que efetuou o pagamento integral do contrato, cujo ônus é do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor, seja em razão da regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento.
Inclusão do nome do autor na plataforma "limpa nome SERASA"
.
Cadastro positivo. Insexistência de ato ilícito. Conduta com supedâneo na Lei nº 12.414/2011. Ausencia de negativiação em cadastros restritivos de crédito. Não há qualquer impedimento de se cobrar dívida prescrita pela via extrajudicial, desde que atendidos os requisitos do
art. 43 do CDC
. O que a Lei não permite é exigir o crédito por meio de ação judicial, haja vista a perda do direito à pretensão, conforme disposto nos artigos 189 e 882 do CC
. Precedentes jurisprudenciais. Manutenção da sentença. Negado provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0075203-28.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva; DORJ 18/08/2022; Pág. 473)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. PRESCRIÇÃO. APONTAMENTO NO "SERASA LIMPA NOME". AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Na inicial, pelo que se colhe se seu conteúdo, a causa de pedir pelos danos morais suportados pela parte autora/apelante, é a inserção/manutenção indevida de débito prescrito, e não pela alteração do score ou impedimento de concessão de crédito junto a terceiros. 2.
A mera apresentação de registro na mencionada plataforma digital junto à SERASA não representa, por si só, restrição creditícia. Tanto é assim que a visualização é privativa do consumidor, além de não ser acessível para fins de análise de crédito por outras instituições
. 3. Considerando a sucumbência recursal da apelante, majoro os honorários fixados em primeira instância em 2%, totalizando 12%, nos termos do
artigo 85, § 11 do CPC
, suspendendo a exigibilidade (artigo 98, § 3º CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA (TJGO; AC 5160820-72.2021.8.09.0024; Caldas Novas; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; Julg. 17/08/2022; DJEGO 19/08/2022; Pág. 1389)

Sendo assim, estando o pedido indenizatório calcado na expedição de cobrança, este se exaure-se em mero aborrecimento, mas não constitui ato ilícito apto a configurar dano moral indenizável, sobretudo quando não há nos autos provas, ou mesmo indícios de que as cobranças tenham ocorrido de forma constrangedora ou invasiva da intimidade da parte recorrente, como fundamentado pela sentença recorrida.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ÔNUS DA PROVA. PRESTADORA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA PELO SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. A prestadora de serviços telefônicos não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência do contrato celebrado entre as partes, e o fornecimento do serviço objeto da cobrança em benefício da parte autora, portanto, cabível o reconhecimento da inexistência e inexigibilidade do débito objeto da exação. 2
. Ausente prova de dano efetivo sofrido pelo consumidor, a simples cobrança indevida por meio do SERASA LIMPA NOME não gera dano moral in re ipsa, porquanto não configura negativação do nome do devedor
. 3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Julgou-se prejudicado o recurso adesivo. (TJDF; APC 07034.87-09.2021.8.07.0008; Ac. 160.1366; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 03/08/2022; Publ. PJe 16/08/2022)

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa,
no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)